Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719292-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS AGRAVADO: ALADIR CORREA MARTINS DECISÃO Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se oo equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701333-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE PARK AGRAVADO(S) ANA LUCIA GOUVEA GUIMARAES Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1419067 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, VERA ANDRIGHI - Relatora, ESDRAS NEVES - 1o Vogal e ALFEU MACHADO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Aplica-se a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem contudo tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. No caso o autor, preservará para a seu uso uma quantia superior ao salário mínimo, para preservação e susbsistência. Temas como excesso de execução, necessidade de prévio contraditório para penhora (inexistente do ordenamento jurídico) deverão ser discutidos em sede própria. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para que o processo prossiga aos seus ulteriores termos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2022